Tribunal: STF
Processo: ARE 1583152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE DA CONFISSÃO.



    1. Denúncia que imputa ao nacional CLÁUDIO PINHEIRO GOMES a conduta, praticada na data de 03/10/2019, por volta das 18:35h, na Rua Doutor Ibérico, lote 21, bairro Paraíso, São Gonçalo, consistente em, de forma livre consciente, imbuído de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuar disparos de arma de fogo contra ROGÉRIO CARDOSO MARINS, causando-lhe lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.



    2. Réu pronunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos II e IV do CP.



    3. Veredito proferido pelo Conselho de Sentença que condena pronunciado como incurso no crime do artigo 121, §2º, incisos II e IV, sobrevindo sentença que fixa a pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado.



    4. Recurso exclusivamente defensivo que pretende a cassação do veredito por entender que as provas dos autos são robustas no que diz respeito à legítima defesa, sendo o veredito manifestamente contrário à prova dos autos. Subsidiariamente, entende exacerbado o recrudescimento da pena em ¼ (um quarto) sem idônea fundamentação, bem com persegue o reconhecimento da atenuante da confissão para redimensionamento da sanção.



    5. Cassação do veredito que não se alcança, eis que mera dualidade de teses apresentadas em sessão plenária não são suficientes para fenecer o princípio constitucional da soberania dos vereditos.



    6. Versões apresentadas em sessão plenária pelo réu, pela esposa da vítima e pela cunhada do réu não indicam a presença, acima de quaisquer dúvidas, quanto às elementares do tipo permissivo, sobrevindo veredito que considera a surpresa causada pela ação do réu como qualificadora que, em seu bojo, afasta a injusta agressão a ser repelida.



    7. Redimensionamento da sanção que se impõe, eis que apenas fora considerada a circunstância qualificadora remanescente como elemento apto a recrudescer a pena-base e o caso concreto, segundo entendimento do Colendo STJ, permite o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada.



    8. Pena que se reconduz a 12 (doze) anos de reclusão.



    9. Réu que responde ao processo solto, mantendo-se referido status até trânsito em julgado, considerando que não há elementos, à luz da contemporaneidade, que demandem a imposição da prisão cautelar.



    10. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente